Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Redução de alimentos. Inviabilidade. Observância do binômio necessidade-possibilidade. Proporcionalidade atendida. Ausência de sucumbência da apelada. Despesas extraordinárias. Rateio. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em 20% dos rendimentos brutos do alimentante, após descontos legais, e estabeleceu o rateio, em proporção igualitária, das despesas extraordinárias referentes a material e uniforme escolares.
2. O apelante busca a redução do percentual para 10%, a exclusão da obrigação de rateio dessas despesas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o percentual fixado observa o binômio necessidade-possibilidade; se a fixação destacada das despesas extraordinárias é juridicamente adequada; e se existe fundamento para alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
4. A prestação alimentar deve ser fixada de modo proporcional às necessidades do alimentado e à capacidade econômica do alimentante, observando-se proteção integral e subsistência digna.
5. A fixação dos alimentos deve observar a prioridade absoluta prevista no art. 227 da Constituição, assegurando a proteção integral e o desenvolvimento adequado da criança.
6. A prestação deve atender, com precedência, às necessidades essenciais do alimentado.
7. A proporcionalidade deve ser aplicada de modo a garantir que limitações financeiras dos responsáveis não se sobreponham aos direitos fundamentais da criança.
8. A diferenciação entre despesas ordinárias mensais e despesas extraordinárias de ocorrência eventual justifica a previsão de rateio em apartado, assegurando divisão equânime de encargos não incluídos na manutenção cotidiana.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0730835-12.2024.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 09/12/2025 e TJDFT, APC 0712757-16.2024.8.07.0020, Rel. Des. Flávio Fernando Alemida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 10/09/2025.